Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706681-32.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR NUNES DE SOUZA VALADARES RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO FIES. ATRASO DAS MENSALIDADES. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ADITAMENTO DO CONTRATO DO FIES NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. A inércia em especificar provas torna preclusa a oportunidade de fazê-lo, não bastando a indicação de provas na petição inicial, de forma genérica e sem a indicação precisa de sua finalidade. 3. Em caso de atraso na contratação de financiamento estudantil, o estudante deve pagar a integralidade das mensalidades devidas à instituição de ensino. A inadimplência impede a matrícula e o aditamento do contrato de financiamento posteriormente celebrado. 4. A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento é do estudante, que deve se informar sobre os prazos e diligenciar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), caso não iniciado o procedimento de aditamento semestral, conforme os artigos 107 e 108 da Portaria MEC n. 209, de 7 de março de 2018. 5. Rejeita-se o pleito de indenização por danos morais se o impedimento à realização das provas decorreu de atraso no pagamento das mensalidades e da inexistência de aditamento ao contrato de financiamento estudantil. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 355, 357, incisos I e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, 4o, § 10, da Lei 10.260/2001, e 28, inciso VII, 64, § 4o, e 67, caput, todos da Portaria no 209/2018, sustentando que deve ser restabelecido o contrato de FIES. Ressalta que há provas robustas de que passou por percalços por razão do não aditamento estudantil. Assevera que não deu causa à falha do aditamento. Defende a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a recorrida goza de estrutura tecnológica para demonstrar suposta disponibilização do aditamento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ, e dos TRFs das 1a e 5a Regiões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “inexiste ofensa [...] 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 355, 357, incisos I e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, e 4o, § 10, da Lei 10.260/2001, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressalto, ainda, que não se pode imputar à Apelada a culpa pela não realização do aditamento, por ser ato de responsabilidade do aluno, e não foi demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço pela Apelada, ao contrário, foi permitida a continuidade da matrícula nos semestres seguintes com o pagamento apenas da coparticipação. Dessa forma, está claro que o Apelante não cumpriu com suas obrigações a termo, pois não conseguiu concluir o aditamento. Por fim, o pedido de indenização por danos morais carece de fundamento, pois as provas carreadas aos autos demonstram que o estudante sempre realizou as matrículas com atraso e nunca fez o aditamento necessário para continuar desembolsando apenas sua coparticipação” (ID. 45152667). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação aos artigos 28, inciso VII, 64, § 4o, e 67, caput, todos da Portaria no 209/2018, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "o REsp não constitui, como regra, via adequada para julgamento de infringência a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente (sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais), tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.206.750/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016